Tribunal: TJSP
Processo: 1004949-21.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – RECÁLCULO DETERMINADO – DEVOLUÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO, ADMITIDA COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL CRÉDITO DE TITULARIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – RECÁLCULO DETERMINADO – DEVOLUÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO, ADMITIDA COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL CRÉDITO DE TITULARIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO ADEQUADO E RAZOÁVEL NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 8o E ART. 86, CAPUT, DO CPC - RECURSOS IMPROVIDOS.